Tribunal: TJDFT
Processo: 0746605-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. CRIANÇA EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DA MENOR AO CONVÍVIO MATERNO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. Evidenciada a necessidade de prosseguimento do feito na fase de instrução probatória, com a realização de estudo psicossocial no intuito de esquadrinhar o melhor interesse da criança, à luz do princípio da proteção integral consagrado na Constituição Federal (art. 227), entende-se precoce e temerário permitir a imediata reintegração familiar na via restrita do agravo de instrumento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.